Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746546-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0708414-29.2018.8.07.0006, ajuizada em desfavor do URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, rejeitou a impugnação apresentada pelo réu/agravante. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante alega nulidade de citação e inexequibilidade do título. Assevera que não importa o número de diligências realizadas, se essas não o foram no endereço correto do agravante. Afirma que não se encontrava em lugar incerto e não sabido capaz de justificar a citação por edital. Destaca que não houve a individualização da coisa/imóvel, requisitos para o pedido reivindicatório. Sustenta ocorrer verdadeira confusão com o endereço/local do imóvel, não tendo sido possível individualizar o objeto da ação. Insiste que a área objeto do pedido e a emitida na sentença são diferentes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação reivindicatória julgada procedente para determinar que a autora/agravada seja imitida na posse do imóvel com área de 2,5 ha, situada à DF 425, Km 2,5, Chácara 53-D, Setor Habitacional Contagem, Sobradinho/DF. A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos. Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal. Assim, é prescindível o esgotamento de todos os meios judiciais para a localização do endereço do réu. No caso vertente, denota-se que o juízo da instância prima deferiu a citação por edital, ancorado nas tentativas infrutíferas de citação do agravante, no endereço da exordial e em outros locais/lotes dos quais o agravante seria possuidor. Contudo, o agravante afirma residir exatamente no endereço onde foi deferida a imissão na posse, enfatizando que o local diligenciado, apontado pela agravada por fotos, para facilitar a localização pelo oficial de justiça, difere do endereço em questão. Necessário observar que a dificuldade em se encontrar o endereço indicado não pode gerar prejuízo à parte demandada. Verifica-se o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade da imissão na posse da agravada. Ainda, não há irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida pois, não confirmado o direito alegado, possível a restituição das partes ao status quo ante. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300